Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA.
I. Não pode ser conhecido agravo interno que não observa minimamente a dialeticidade recursal exigida no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. A patente inadmissibilidade do agravo interno, quando reconhecida à unanimidade pelo colegiado mediante decisão fundamentada, induz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, 4o, do Código de Processo Civil.
III. Agravo Interno não conhecido.